Tribunal: TJPA
Processo: 0005365-34.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10899 - Competência da Justiça Estadual
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005365-34.2020.8.14.0401

APELANTE: CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS

APELADO: ANA CARLA BARBOSA MAUES

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. CRIMES CONTRA A HONRA (ARTS. 138 E 140 C/C 141, III E 71, TODOS DO CPB). CONDENAÇÃO POR INJÚRIA. RECURSO DO QUERELANTE. PLEITOS DE CONDENAÇÃO POR CALÚNIA, EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE E AUMENTO DA FRAÇÃO DE CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de Apelação Criminal, processo de número 0005365-34.2020.8.14.0401, interposta por CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS (Querelante/Apelante), conhecido como "XIMBINHA", contra a sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Capital. A Apelada, ANA CARLA BARBOSA MAUÉS, foi condenada pela prática dos crimes de Injúria Majorada em Continuidade Delitiva (Arts. 140 c/c 141, III e 71, CPB), sendo a pena definitiva fixada em 01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção. A sentença de primeiro grau absolveu a Apelada do crime de Calúnia (Art. 138 do CPB).

II. Questão em discussão

2. O Apelante/Querelante busca a reforma da sentença para condenar a Apelada também pelo crime de Calúnia; aumentar a pena base do crime de Injúria; e aumentar o
quantum
da causa de aumento de pena da continuidade delitiva, fixada em 1/6 (um sexto).

III. Razões de decidir

3. Calúnia (Art. 138, CP): A conduta da Apelada, que se restringiu a mencionar supostas agressões verbais e chamar o Querelante de "agressor de mulheres", não configura o crime de Calúnia, pois inexiste a imputação de um fato determinado definido como crime, sendo, portanto, atípica.

4. Pena-Base (Art. 59, CP): Não há fundamentação legal para exasperar a pena-base acima do mínimo legal, uma vez que as circunstâncias desfavoráveis alegadas pelo Apelante (ampla divulgação) já foram valoradas e abrangidas pela majorante do Art. 141, III, do CP.

5. Continuidade Delitiva (Art. 71, CP): Assiste razão ao Apelante neste ponto. Conforme o critério objetivo baseado na quantidade de delitos, a materialidade dos autos revela a prática de ao menos 5 (cinco) infrações penais, o que exige a exasperação da fração de aumento. Em aplicação da Súmula 659 do STJ, a fração deve ser majorada de 1/6 para 1/3 (um terço).

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO.

Tese de Julgamento:
Em crimes contra a honra praticados em continuidade delitiva, a majoração da pena deve seguir o critério objetivo da quantidade de crimes praticados, sendo inadequada a aplicação da fração mínima de 1/6 quando os autos demonstram a ocorrência de cinco ou mais infrações. A imputação genérica de qualidades negativas ("agressor de mulheres"), sem a descrição de fato específico criminoso, não configura Calúnia. A ampla divulgação da ofensa (redes sociais/televisão) não pode ser usada para aumentar a pena-base se já aplicada a majorante do Art. 141, III do CP, sob pena de
bis in idem
.

Dispositivo relevante citado:
art. 141, inciso III, do Código Penal; Art. 71 do CP.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ - HC: 854724, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: 28/09/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal, POR UNANIMIDADE DE VOTOS EM
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, a fim de reconhecer a continuidade delitiva e assim redimensionar a pena,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na ª Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dias do mês de de 2025.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ______________.

Belém, de de 2025.

Des.
or
PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

RELATÓRIO

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

RECURSO: APELAÇÃO CRIMINAL

PROCESSO Nº 0005365-34.2020.8.14.0401

COMARCA: BELÉM/PA

APELANTE: CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS

APELADA: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR (A): DR. HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR
: Des.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo Querelante,
CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS
, conhecido pela alcunha de "XIMBINHA", contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da
12ª Vara Criminal da Capital
. O feito original trata de Ação Penal Privada relativa a crimes contra a honra.

Consta na Queixa-Crime, protocolada em 2020, que a Querelada,
ANA CARLA BARBOSA MAUÉS
, ex-vocalista do projeto musical do Querelante, teria imputado ao Querelante a prática dos crimes de Calúnia (Art. 138), Difamação (Art. 139) e Injúria (Art. 140), majoradas por terem sido supostamente praticadas em meio que facilite a divulgação (Art. 141, III) e em continuidade delitiva (Art. 71), todos do Código Penal.

Segundo o Querelante, a Apelada utilizou seus perfis no Facebook e Instagram, bem como concedeu entrevistas em programas televisivos (incluindo a Rede Record), para atacá-lo, alegando que ele era
"agressor de mulheres"
e que teria praticado agressões verbais. Tais fatos teriam ocorrido em sequência nos dias 19, 20, 21, 23, 24 e 31 de janeiro de 2020. O Querelante alegou que as publicações mancharam sua reputação, atribuindo-lhe falsamente o crime de violência psicológica contra a mulher.

A Queixa-Crime foi recebida em 03/05/2021. Após a instrução processual, incluindo a realização da audiência de instrução e julgamento em 16/03/2022, o Juízo da 12ª Vara Criminal proferiu sentença (ID. 103741459) em
13 de novembro de 2023
, julgando-a
parcialmente procedente
.

•
Condenação:
A Querelada
ANA CARLA BARBOSA MAUÉS
foi condenada nas penas dos
Artigos 140 e 141, III c/c 71, todos do CPB
(Injúria majorada em continuidade delitiva).

•
Absolvição:
Foi absolvida da prática do crime previsto no Art. 138 do CP (Calúnia).

•
Pena:
A pena definitiva foi fixada em
01 (um) mês e 16 (dezesseis) dias de detenção
, em regime inicial aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por
01 (uma) pena restritiva de direito: prestação de serviços à comunidade
.

•
Dosimetria (1º Grau):
A pena-base foi fixada no mínimo legal (01 mês de detenção). A majorante do Art. 141, III, foi aplicada em 1/3, e a continuidade delitiva (Art. 71) foi aplicada na fração mínima de
1/6 (um sexto)
.

MARCOS PROCESSUAIS RELEVANTES PÓS-SENTENÇA

•
Sentença Condenatória:
13 de novembro de 2023 (ID. 103741459).

•
Interposição da Apelação (Querelante):
17 de novembro de 2023 (considerada tempestiva).

•
Razões de Apelação (Apelante):
Apresentadas em 30 de dezembro de 2023 (ID 106577689).

•
Contrarrazões (Apelada):
Apresentadas em 30 de outubro de 2024 (ID. 22967655).

•
Distribuição ao 2º Grau:
O processo foi redistribuído à 3ª Turma de Direito Penal, sob a relatoria do Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO.

O Apelante busca a reforma integral da sentença, pugnando, em síntese:

1.
Condenação da Apelada pelo crime de Calúnia (Art. 138 do CP):
Alegando que as acusações de "agressor de mulheres" e agressões verbais imputavam fato definido como crime (violência psicológica contra a mulher).

2.
Majoração da Pena-Base do crime de Injúria:
Argumentando que circunstâncias judiciais como a culpabilidade, os motivos, as consequências e as circunstâncias do crime deveriam ser valoradas negativamente devido à ampla divulgação em redes sociais e programas de televisão de âmbito nacional.

3.
Aumento do
quantum
da Continuidade Delitiva (Art. 71 do CP):
Requerendo que a fração de aumento seja estabelecida em seu grau máximo, ou seja,
2/3 (dois terços)
, em razão de o número de ofensas (publicações e entrevistas) ultrapassar sete infrações.

•
Contrarrazões da Apelada (ANA CARLA):
A defesa da Apelada pugnou pelo
não provimento do apelo
, defendendo a manutenção da sentença. Alegou a ausência de provas robustas e dolo específico, sustentando que os fatos seriam resultado de uma discussão acalorada.

•
Parecer da Procuradoria de Justiça (2º Grau):
O Ministério Público de 2º Grau manifestou-se pelo
CONHECIMENTO
do Recurso de Apelação e pelo seu
PARCIAL PROVIMENTO
.

É o relatório.

À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso, passando à análise do mérito recursal nos pontos suscitados.

I. DO CRIME DE CALÚNIA (ART. 138 DO CP)

O Apelante requer a condenação da Apelada pelo crime de calúnia, argumentando que a conduta de lhe atribuir a pecha de "agressor de mulheres" e de ter praticado agressões verbais, registradas inclusive em Boletim de Ocorrência na DEAM, configura o crime de violência psicológica contra a mulher (Art. 147-B do CP).

Todavia, tal pretensão não prospera, e a sentença de 1º grau deve ser mantida neste particular.

O delito de calúnia, conforme o Art. 138 do Código Penal, exige a imputação
falsa
de um
fato definido como crime
. É imprescindível que o fato imputado seja determinado, concreto e individualizado, situado no tempo e no espaço, o que difere de meras alegações genéricas.

Conforme a análise do Juízo
a quo
, em nenhum momento a Querelada atribuiu ao Querelante a prática de um fato definido como crime com todas as suas circunstâncias. As expressões utilizadas, como "agressor de mulheres" e as alegações de humilhações e críticas, como ser chamado de "gorda" e "feia", são genéricas e insuficientes para a tipificação da calúnia, que requer a descrição de um delito penal específico. A mera alegação genérica de conduta delitiva não configura calúnia, segundo a jurisprudência pacífica do e. STJ. (STJ - HC: 854724, Relator.: MESSOD AZULAY NETO, Data de Publicação: 28/09/2023).

Embora a Apelada tenha se dirigido à DEAM, o que demonstra sua intenção de formalizar acusações, a substância das publicações que motivaram a queixa-crime carece da necessária descrição fática criminalizada para configurar o tipo penal do Art. 138 do CPB.

Mantenho, portanto, a absolvição da Apelada em relação ao crime de Calúnia (Art. 138 do CPB).

II. DO AUMENTO DA PENA-BASE DO CRIME DE INJÚRIA (ART. 140 DO CP)

O Apelante pugna pela exasperação da pena-base, alegando que circunstâncias judiciais como a culpabilidade, motivos do crime, consequências do crime e circunstâncias do crime deveriam ter sido valoradas negativamente, citando o uso de redes sociais de grande alcance e programas televisivos.

O Juízo de primeira instância, ao fixar a pena-base em 01 (um) mês de detenção (mínimo legal), considerou que a culpabilidade, a personalidade, a conduta social, os motivos, as circunstâncias, as consequências do crime e o comportamento da vítima foram neutros.

Compartilho do entendimento exarado na origem e corroborado pelo Ministério Público de 2º Grau. As circunstâncias citadas pelo Apelante para justificar o aumento da pena-base — notadamente a ampla divulgação do delito (uso de redes sociais, entrevistas televisivas) — já foram consideradas e sopesadas para a aplicação da causa de aumento de pena de 1/3 (um terço) prevista no art. 141, inciso III, do Código Penal.

A utilização de um meio que facilita a divulgação da injúria é elemento já previsto e punido na terceira fase da dosimetria. Utilizar o mesmo fundamento para exasperar a pena-base configuraria inadmissível
bis in idem
. As demais circunstâncias, à luz dos autos, não ultrapassam o grau de reprovabilidade inerente ao tipo penal de injúria.

Rejeito, assim, o pedido de majoração da pena-base do crime de Injúria, mantendo-a em 01 (um) mês de detenção.

III. DO AUMENTO DO QUANTUM DA CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 71 DO CP)

Este é o ponto crucial do recurso e onde reside a necessária correção da sentença
a quo
.

O Juízo de primeiro grau reconheceu a continuidade delitiva, pois a ofensa injuriosa ocorreu "em dias diferentes, mas de maneira de execução semelhante", aplicando a fração mínima de 1/6 (um sexto).

O Apelante, em suas razões, alega que a Querelada teria perpetrado mais de 7 (sete) infrações, devendo a majoração ser fixada em 2/3 (dois terços). A Procuradoria de Justiça de 2º Grau, por sua vez, ao analisar a materialidade, vislumbra a existência de ao menos 5 (cinco) infrações penais.

É pacífico na jurisprudência das Cortes Superiores que a fração de aumento pelo crime continuado (Art. 71 do CP) deve ser fixada com base no critério objetivo da quantidade de delitos praticados.

A Súmula 659 do Superior Tribunal de Justiça estabelece claramente este critério:

• 1/6 (um sexto) para 2 infrações;

• 1/5 (um quinto) para 3 infrações;

• 1/4 (um quarto) para 4 infrações;

• 1/3 (um terço) para 5 infrações;

• 1/2 (metade) para 6 infrações;

• 2/3 (dois terços) para 7 ou mais infrações.

Considerando que a própria acusação, amparada pelas provas nos autos, identificou que as ofensas injuriosas foram proferidas em dias distintos, e que o Ministério Público de 2º Grau reconhece a existência de ao menos 5 (cinco) infrações, a fração mínima de 1/6 (prevista para apenas dois crimes) se mostra insuficiente e ilegal, devendo ser aplicada a fração correspondente a cinco delitos.

Portanto, a majoração correta, de acordo com o critério objetivo e a Súmula 659 do STJ, é de 1/3 (um terço).

III. A. Redimensionamento da Pena do Crime de Injúria

Procedo à necessária readequação da pena de ANA CARLA BARBOSA MAUÉS, referente ao crime de Injúria, de acordo com o novo
quantum
da continuidade delitiva:

1ª Fase – Pena-Base: A pena-base foi fixada no mínimo legal: 01 (um) mês de detenção.

2ª Fase – Agravantes e Atenuantes: Ausentes agravantes e atenuantes a considerar.

3ª Fase – Causas de Aumento e Diminuição:

1. Majorante (Art. 141, III, CP): Mantida a majoração de 1/3, devido ao fato de o delito ter sido perpetrado por meio que facilitou a divulgação (redes sociais e reportagens televisivas). Pena intermediária: 01 (um) mês e 10 (dez) dias de detenção.

2. Continuidade Delitiva (Art. 71, CP): A fração deve ser aumentada de 1/6 para 1/3 (um terço), em razão das 5 (cinco) infrações reconhecidas.

Aplico o aumento de 1/3 (um terço) sobre a pena intermediária (01 mês e 10 dias de detenção).
Cálculo:
(30 dias + 10 dias) = 40 dias. 40 dias + (1/3 de 40 dias, aproximadamente 13 dias). Nova pena definitiva: 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção.

Mantenho as demais disposições da sentença, incluindo a substituição da pena privativa de liberdade por 01 (uma) pena restritiva de direito: prestação de serviços à comunidade.

A majoração da fração de aumento do crime continuado de 1/6 para 1/3, em conformidade com o entendimento sumulado do STJ e com as provas dos autos que revelam a prática de mais de duas infrações, é medida de Justiça, por prestigiar a objetividade e a proporcionalidade penal.

Ante o exposto, CONHEÇO do Recurso de Apelação interposto por CLEDIVAN ALMEIDA FARIAS, e no mérito, lhe dou PARCIAL PROVIMENTO, apenas para exasperar o
quantum
de aumento da continuidade delitiva (Art. 71, CPB) para 1/3 (um terço), readequando a pena definitiva da Apelada ANA CARLA BARBOSA MAUÉS para 01 (um) mês e 23 (vinte e três) dias de detenção, mantidas as demais cominações e disposições da sentença vergastada.

É o meu voto.

Belém/PA, 28 de novembro de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

Belém, 18/12/2025